Tribunal: TJDFT
Processo: 0749395-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749395-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALINA ROSANGELA FERNANDES MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REALINA ROSANGELA FERNANDES MOREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A (autos n. 0713010-86.2023.8.07.0004), indeferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque, apesar de intimada, a autora não detalhou minimamente quais as rubricas ou a natureza destas deseja ter os descontos suspensos. Nesse contexto, inservível o pedido de suspensão de "descontos on line", eis que de fato necessário delimitar quais os descontos desejaria ver a autora suspensos. Lado outro, diante da negativa acima e pelas mesmas razões, restam prejudicados os demais pedidos” (ID 177104472, origem). Nas suas razões, REALINA ROSANGELA FERNANDES MOREIRA alega que “Com o indeferimento da tutela de urgência no caso em epígrafe, a parte agravante permanece em total desamparo financeiro comprometendo sua sobrevivência, tendo a necessidade de pedir ajuda para terceiros para garantir o mínimo existencial. Os descontos extrapolam o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que todos os descontos são da parte ré e ainda é descontado o salário integral da autora, devendo-se, para tanto, serem paralisados imediatamente. Por outro vies, visando evitar o enriquecimento sem causa, o indicado é a parte ré busque meios legais para reaver seu crédito” (ID 53582355 – p.4). Afirma que “que o perigo de dano é evidente, pois diante da tomada integral de seus proventos, a parte agravante vem experimentando incontáveis prejuízos, não lhe restando montante algum para viver dignamente, incluindo alimentação básica” (ID 53582355 – p.4). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer a Vossas Excelências que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e, assim, conceder a tutela antecipada para determinar ao Requerido que paralise os descontos online no atual provento creditado na conta salário da Autora (Ag. 056, conta salário 056.020.022-6), bem como proibindo a inclusão do nome desta nas entidades de proteção de crédito e consumo, como SPC e SERASA, como também em protestos em cartório até o término processual” (ID 53582355 – p.5/6). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 177104472). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por não ter havido impugnação específica (art. 932, inciso III do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela qual indeferida a tutela antecipada dada a não verificação da probabilidade do direito alegado. Na decisão agravada, destacado que “apesar de intimada, a autora não detalhou minimamente quais as rubricas ou a natureza destas deseja ter os descontos suspensos. Nesse contexto, inservível o pedido de suspensão de "descontos on line", eis que de fato necessário delimitar quais os descontos desejaria ver a autora suspensos” (ID177104472, origem). Ou seja: o cerne da controvérsia reside na aparente necessidade de delimitação dos descontos bancários tidos por indevidos e que a recorrente pretende ver suspensos. No entanto, a agravante não teceu qualquer argumento sobre isto. Limitou-se a infirmar, genericamente, a decisão agravada, sem combater especificamente os seus fundamentos a fim de demonstrar o desacerto do que restou decidido, o que significa violação ao princípio da dialeticidade. E nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do recurso. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora